Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-08.2025.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001455-08.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUQUINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 10.919.907/0001-02 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LOURDES GONCALVES LUQUINE - CPF: 469.302.131-87 (APELANTE), CEZAR DONIZETTI LUQUINE - CPF: 469.014.181-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LOURDES GONCALVES LUQUINE - CPF: 469.302.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR DONIZETTI LUQUINE - CPF: 469.014.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUQUINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEVIDOS.
MULTA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL.
DESCABIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
contra
sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, com fundamento na litispendência em relação a outra execução em trâmite envolvendo a mesma cédula de crédito bancário. A parte recorrente pleiteia a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, bem como a aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil e no art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil em razão do ajuizamento de execução idêntica por parte da exequente; (
ii
) determinar se a extinção da execução por litispendência impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé do exequente, o que não se verifica no caso concreto. A duplicidade de ações decorreu de erro justificável, ausente qualquer indício de conduta dolosa ou abusiva da exequente, sendo inaplicável também o art. 42, parágrafo único, do CDC, por inexistência de pagamento indevido.

A extinção do processo por litispendência, decorrente da propositura de nova ação executiva com idêntico objeto e partes, atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à exequente a responsabilidade pelos encargos processuais, inclusive honorários advocatícios, visto que foi ela quem deu causa à instauração da demanda extinta.

Sendo mensurável o valor da causa e o benefício econômico obtido pela parte executada com a extinção do feito, inaplicável a fixação equitativa, devendo ser observados os percentuais legais do art. 85, §2o, do CPC, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil exige a demonstração inequívoca de má-fé do exequente ao propor a ação, o que não se presume nem se extrai do simples ajuizamento de ação idêntica.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à extinção do processo, ainda que sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 10 e 11; 337, §3o; 485, V; CC, art. 940; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.906.618/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022,
DJe
31.05.2022; STJ,
AgInt
no REsp no 1.906.712/AL, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.12.2022; TJMT, N.U 1029609-91.2024.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.01.2025; TJMT, N.U 1039565-47.2020.8.11.0041, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 31.05.2025; TJMT, N.U 1001697-95.2020.8.11.0021, rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 10.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, no bojo da ação de execução de título extrajudicial, que julgou extinto o feito, nos seguintes termos:

“I – RELATÓRIO. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, em face de LUQUINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA, LOURDES GONÇALVES LUQUINE e CEZAR DONIZETTI LUQUINE, visando ao recebimento do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancária n. C31430167-0 (id. 185520360).

Certidão de identidade de partes no id. 185519840.

A exequente recolheu as custas processuais no id. 187881139.

Os executados, LUQUINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA e CEZAR DONIZETTI LUQUINE, se habilitaram no feito (id. 188390848).

II - FUNDAMENTAÇÃO. Nos termos do art. 337, § 3o e § 2o do CPC, caracteriza-se litispendência quando duas ações possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido.

No caso em exame, verifica-se que o processo de no 1005880-15.2024.8.11.0007, em trâmite na 2a Vara Cível desta Comarca, possui a tríplice identidade em relação ao presente feito, incluindo a pretensão de cobrança do mesmo crédito originado da Cédula de Crédito Bancária n. C31430167-0.

Portanto, evidenciada a existência de duplicidade de ações com idêntico objeto, impõe-se o reconhecimento da litispendência, a teor do art. 485, inciso V, do CPC, e, com isso, a extinção do presente feito.

III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Por força do princípio da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento de custas processuais.

Intimem-se e, com o trânsito em julgado, arquive-se.

Alta Floresta/MT, data registrada no sistema.”

Em suas razões recursais (ID. 289013350), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Multa do artigo 940 do Código Civil;

Honorários advocatícios e princípio da causalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de e fixar os honorários de sucumbência e aplicar

a multa prevista no art. 940, do Código Civil, e art. 42, § único, do Código de Defesa

do Consumidor.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (39069947) e preparo recolhido (ID. 290667851).

Contrarrazões (ID. 289013355) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LUQUINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, no bojo da ação de execução de título extrajudicial, que julgou extinto o feito
, sob argumento de
restou constatada litispendência no presente caso.

A Apelante, em suma, defende
que a sentença deve ser reformada
, posto que
embora tenha sido reconhecida a litispendência com base em duplicidade de execuções ajuizadas pela Apelada (SICREDI NORTE MT), não houve a devida condenação desta ao pagamento dos honorários de sucumbência, nem a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Argumenta que foi citada por comparecimento espontâneo, tendo oposto
os
embargos à execução 1002144-52.2025.8.11.0007 e que a sentença de extinção da execução foi proferida após esses atos processuais.

Defende que a Apelada, ao propor execução em duplicidade, deu causa à instauração da demanda, devendo, portanto, arcar com os encargos decorrentes, inclusive multa, independentemente da verificação de má-fé, conforme o Tema 622 do STJ.
, alegando, ainda,
ser cabível a sanção também à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a Apelada ao pagamento de honorários de sucumbência e aplicação das multas legais mencionadas.

Lado outro, a Apelada
defende a manutenção da sentença que extinguiu a execução por litispendência, sem condenação em honorários de sucumbência ou aplicação de multa
, argumentando que
a extinção se deu antes da citação dos executados, antes da admissibilidade da execução e antes de qualquer resistência processual, não se configurando, assim, a
triangularização
da relação processual.

Afirma também que a oposição de embargos à execução foi prematura e s
omente
foi recebida após a extinção da execução, não havendo relação entre os efeitos da ação autônoma de embargos e a sentença extintiva da execução.

Rechaça a aplicação da multa do art. 940 do Código Civil, alegando ausência de má-fé, dolo ou abusividade na propositura da execução, e reforça que não houve sequer citação dos devedores
e argumenta
ser incabível a penalidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois não houve pagamento em excesso a ser repetido.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença.

Passo à análise das teses meritórias.

Multa do artigo 940 do Código Civil;

Em suas razões recursais o Apelante
pede a
aplicação da pena de repetição do indébito de que trata o art. 940 do Código Civil,
argumentando que o ajuizamento de uma segunda ação de execução configura
“
cobrança por
dívida
já paga no todo ou em parte
”, nos termos do artigo mencionado.

No entanto, entendo que tal argumento não merece
prosperar.

Isso porque, referido dispositivo legal parte da premissa de que, para que haja condenação em seus termos, necessária que se encontre exteriorizada a má-fé do autor ou exequente, ao demandar por dívida já paga, ou ao pedir o pagamento superior (mais) do que o valor devido.

Porém, no presente caso, a má-fé não restou evidenciada, além de não poder ser presumida, pois caso contrário todo erro de cálculo para mais na execução ou todo excesso involuntário de execução, se configuraria má-fé, o que não previu o legislador.

Em igual sentido, nem sequer é possível se concluir que houve o pagamento, ainda que parcial, conforme diz ao artigo em questão, visto que a execução
1005880-15.2024.8.11.0007
ainda se encontra em trâmite e sem indicação de pagamento.

De todo modo, p
ara a aplicação da pena de que trata o art. 940, do Código Civil, tem que haver, portanto, elementos sérios nos autos dos quais possa se inferir a ocorrência da má-fé.

Nos presentes autos não há, porém, elementos que autorizem concluir pela existência de má-fé por parte do Banco exequente ao ajuizar a segunda Ação de Execução -
1001455-08.2025.8.11.0007
.

Tanto a má-fé do Banco Apelante não se encontra exteriorizada na espécie, que a própria empresa
Apelante em suas razões
, apesar do esforço empreendido, não conseguiu demonstrá-la.

A rigor, o

que as provas dos autos estão a apontar é para a ocorrência de erro justificável
, sem
evidente atividade preordenada do Banco exequente com o objetivo de enriquecimento ilícito, de obter qualquer

vantagem indevida
.

Aplicáveis à espécie são os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINARES REJEITADOS. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA EM EXCESSO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO DE SANÇÃO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação de má-fé na cobrança de valores em excesso, apta a justificar a aplicação da sanção civil do artigo 940 do Código Civil. III. Razões de decidir 3.
A aplicação do artigo 940 do Código Civil exige comprovação inequívoca de má-fé, não bastando o mero reconhecimento de excesso de execução. 4. No caso, não se verificou conduta dolosa ou maliciosa que configurasse tentativa de induzir o juízo a erro, sendo o excesso sanado por meio de cálculo judicial. 5. A boa-fé processual é presumida, e não foi afastada por provas nos autos, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé na cobrança judicial de valores, não bastando o reconhecimento de mero excesso de execução." (N.U 1029609-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)
(grifo nosso)

Concluo afirmando, neste ponto, que inaplicável é a pena de que trata o art. 940 do Código Civil quando o exequente não agiu com má-fé, estando as provas dos autos a indicar a ocorrência de erro justificável, como ocorreu no presente caso.

Honorários advocatícios e princípio da causalidade.

Com fundamento no princípio da causalidade, a Recorrente pede, também, que haja condenação da Recorrida nos honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo 85 do CPC.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o Apela
do
deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção do processo, sem resolução do mérito, por litispendência
.

Pois bem. Verifico
que o Apela
do
deu causa à litispendência, visto que não tomou os devidos cuidados quando da distribuição das
duas
ações idênticas, razão pela qual pelo princípio da causalidade deve suportar o pagamento das custas e da verba honorária, mesmo não havendo sucumbência

propriamente dita.

O referido princípio orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que motivou a instauração da demanda ou do incidente, no caso, o Apela
da
.

Ademais, deve ser considerada a disciplina do custo financeiro do processo e o fato de os honorários consistirem em direito do advogado que atua no feito, ainda que não tenha praticado ato relevante ou decisivo, quando presente a causalidade da parte contrária.

N
os termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no. 1.076, "os
honorários sucumbenciais devem observar os parâmetros dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015, mesmo nas causas de alta complexidade ou elevado valor, salvo quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou valor da causa, hipóteses em que será cabível a fixação por apreciação equitativa
".

No presente caso, o valor da causa é estimado
o valor da causa
, sendo perfeitamente mensurável o proveito econômico obtido pela
Apelante
com
o reconhecimento da litispendência
e consequente extinção do feito executivo.

Deste modo, a
fixação da verba honorária por equidade, portanto, não se justifica, devendo ser observado o percentual previsto no § 2o do art. 85 do CPC.

Assim é como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça em caso similar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FATO QUE NÃO JUSTIFICA O ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo, fixou as teses de que "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, j. em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022). 2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.906.712/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.)

Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL –APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – CRÉDITO CONCURSAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO SAFRA S/A DESPROVIDO E DA TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS PARCIALMENTE PROVIDO.

O crédito incluído e novado por plano de recuperação judicial homologado é inexigível em sede de execução autônoma.

Quando aferível o proveito econômico, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade.

(N.U 1039565-47.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)
(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA RECONHECIDO EM AÇÃO PRÓPRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida na Ação de Execução no 1001697-95.2020.8.11.0021, que extinguiu o feito sem
resolução de mérito, após o trânsito em julgado da decisão na Ação no 0719038-84.2020.8.07.0001, a qual reconheceu o direito da executada, Marluce da Silva, ao alongamento da dívida rural. O apelante pleiteia a inversão do ônus sucumbencial ou, alternativamente, a redução dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, diante da extinção da execução em razão de decisão superveniente que reconheceu o direito da parte executada à prorrogação da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento judicial do direito da executada ao alongamento da dívida rural, em ação própria transitada em julgado, tornou inexigível o título executivo objeto da execução, o que justificou sua extinção. A executada notificou extrajudicialmente o banco por diversas vezes antes do vencimento da cédula, demonstrando iniciativa para resolver administrativamente a questão, com fundamento na Súmula 298 do STJ, no art. 13 do Decreto-Lei 167/67 e no Manual de Crédito Rural – MCR. A conduta omissiva e injustificada do banco em negar a prorrogação da dívida, mesmo diante de previsão legal e regulamentar, configura abuso de direito e enseja a sua responsabilização processual, nos termos do princípio da causalidade. A jurisprudência pacificada do STJ reconhece que o produtor rural tem direito à prorrogação da dívida quando preenchidos os requisitos legais, sendo indevida a negativa do agente financeiro. A responsabilidade pelo ajuizamento indevido da execução e pelos efeitos processuais decorrentes recai sobre o credor, que agiu com ciência da controvérsia judicial pendente e das notificações extrajudiciais prévias. Correta a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, diante do desprovimento do recurso, foram majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O princípio da causalidade impõe ao credor a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios quando ele dá causa à extinção da execução
, especialmente por ter ajuizado a demanda mesmo diante de notificações prévias e de decisão judicial superveniente reconhecendo o direito ao alongamento da dívida rural. A negativa injustificada de prorrogação da dívida rural, quando amparada por previsão legal e administrativa, configura abuso de direito do agente financeiro. A
extinção da execução pela perda da exigibilidade do título acarreta a sucumbência do exequente, sendo legítima sua condenação nos ônus
da
sucumbência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2o, 10 e 11; Decreto-Lei no 167/67, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298. (N.U 1001697-95.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

Assim, entendo razoável arbitrar os honorários em 10% sobre o benefício econômico obtido com a
extinção
da ação, montante que atende às exigências dos incisos I a IV do mesmo dispositivo legal.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para condenar a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Apelante no importe de 10% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §
2
, do CPC.
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025